Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE OBRIGADA A CONTINUAR COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO MESMO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE LITÍGIO ACERCA DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO POSTERIOR À SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está sedimentado no sentido de que, o simples fato de o cumprimento da ordem em sede de antecipação de tutela, que, por si só, satisfaz, no todo, o interesse do requerente, não implica, consequentemente, na perda do objeto da demanda, ou na falta de interesse processual, mostrando-se absolutamente necessário o julgamento do mérito da causa, para decidir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus (ou não) a tal pretensão.
2. Mesmo que o cumprimento da ordem de antecipação de tutela, ou, de qualquer outro tipo de medida liminar, pudesse, supostamente, exaurir todo o interesse, toda a pretensão do autor, considerando a hipótese de se tratar de medida permanente, mesmo assim, compreende-se que o processo necessita chegar ao fim, por persistir interesse do réu em exercer o contraditório e a ampla defesa e, consequentemente, em obter o reconhecimento da legitimidade de sua atuação e/ou de seu direito. Nem que seja para poder ser, posteriormente, ressarcido, ou, para poder garantir a ordem correta do ônus de sucumbência.
3. No caso em análise, notório que o interesse do autor, no reconhecimento da perda do objeto da ação, se deu, unicamente, em razão da improcedência do pedido constante da petição inicial, ocorrido após análise e julgamento do processo conexo, e, na consequente condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Tanto é assim que aguardou até a depois da prolação da sentença, ocorrida em 27.03.2023, para mencionar o fato de que o fim natural do contrato tinha ocorrido em 12.06.2022 (termo final de vigência). No entanto, a concessão de medida liminar, mesmo que de caráter satisfativo, não gera perda do objeto da ação.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.